Tribunal: TJMT
Processo: 0001947-47.2015.8.11.0078
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001947-47.2015.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[JOANA GRAPIUNA GURALSKI - CPF: 994.025.801-15 (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - CPF: 963.635.251-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — DIREITO PREVIDENCIÁRIO — RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA COM EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ — INCAPACIDADE LABORAL NÃO COMPROVADA — LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO E ELUCIDATIVO — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS - POSSIBILIDADE DE REABILITAÇÃO — RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Em que pese a prova pericial não tenha valor absoluto, ela exerce importante influência na formação do convencimento do julgador (artigos 371 e 479, CPC), principalmente quando é imprescindível o preenchimento dos requisitos legais.

2.

No caso em apreço, o
expert
concluiu de forma elucidativa a possibilidade de a parte ser reinserida no mercado de trabalho, cujo teor compatibiliza com o conjunto dos autos.

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DR.
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
em face da sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Única da Comarca de Sapezal que, na
Ação Previdenciária de Auxílio-Doença ou Aposentadoria Por Invalidez c/c Antecipação de Tutela
proposta por
Joana Grapiuna Guralski
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar a concessão do benefício previdenciário de auxílio doença (NB: 605.330.060-1) desde a data do indeferimento administrativo (DIB: 06/08/2015), bem como a sua conversão em aposentadoria por invalidez, na data da prolação da sentença.

Em suas razões, sustenta que não estão preenchidos os requisitos para concessão de aposentadoria por invalidez e auxílio-doença, nem resta demonstrada a incapacidade laboral permanente e total.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, a aplicação do artigo 1o-F da Lei n. 9.494/97 para correção e juros, além do afastamento de multa por eventual descumprimento.

Contrarrazões apresentadas (Id. 110144969).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela ausência de interesse público capaz de justificar intervenção ministerial (Id. 110144969).

Após, o Relator originário proferiu decisão declinatória de competência à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso fundada no julgamento do IRDR 85560/2016 (Tema 01), da Seção de Direito Público e Coletivo deste Tribunal.

Interposto agravo interno pelo INSS e, por unanimidade, não provido (id 110144974 pág 11 a 29).

Em sede de Recurso Especial, por decisão monocrática da d. Relatora, Ministra Assusete Magalhães, foi determinado “(a)
tenha o seguimento negado, se o acórdão recorrido coincidir com a orientação do STJ, ou (b) tenha novo exame, na origem, se o acórdão recorrido contrariar a orientação desta Corte
”.

Sobrevindo o deslinde da tese repetitiva expressada no Tema 1.053 da Corte Superior, vieram os autos devolvidos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022